Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707480-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Distrito Federal o prazo de 10 dias (prazo em dobro por previsão legal) para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 39312887, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator